Tribunal: TJDFT
Processo: 0753315-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753315-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIANE PEREIRA DE BRITO IMPETRANTE: MYKEL MAX TEODORO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Além disso, o Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída, de forma que não comporta a análise aprofundada de fatos e provas. No caso, observa-se que as extensas alegações apresentadas pelo impetrante, além de serem incompatíveis com a sumariedade do habeas corpus, devem ser submetidas ao exame inicial pelo Juízo de origem no curso da ação penal, em cognição exauriente da causa, sob o crivo do devido processo legal, de forma que não merecem ser conhecidas nesta via estreita e excepcional do habeas corpus. Assim, faculto ao impetrante, no prazo de 10 dias, que emende a inicial e indique exclusivamente o ato coator impugnado, assim como as específicas razões da insurgência, de forma objetiva, observados os estritos limites do writ, sob pena de não conhecimento da impetração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator